Tribunal: TJDFT
Processo: 0705614-31.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausentes elementos suficientes de convicção acerca da autoria, rejeita-se a representação por ato infracional análogo ao crime de furto.
2. O art. 182, § 2o, do ECA não é aval para que as ações de apuração de ato infracional tenham início sem qualquer lastro probatório mínimo, tendo em vista que estas possuem, além do caráter socioeducativo, um viés repressivo, que não pode ser ignorado.

3. Recurso conhecido e desprovido.